Tribunal: STF
Processo: RE 387974
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
CRIMES CONTRA A HONRA DE SERVIDOR PÚBLICO, EM RAZÃO DO OFÍCIO.
LEGITIMIDADE CONCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 208. PRINCÍPIO
DO PROMOTOR NATURAL.
O STF, por seu plenário, rejeitou a tese do
promotor natural, porque dependente de interposição legislativa (HC
67.759, rel. Min. Celso de Mello, DJ 01.07.93).
Admissível o
recurso extraordinário interposto pelo servidor ofendido e
regularmente admitido como assistente da acusação na ação penal
pública condicionada, quando o MP não recorre contra acórdão do STJ
que acolhe tese rejeitada pelo STF, em recurso ordinário em habeas
corpus, e anula a ação penal. O reconhecimento da legitimidade
concorrente, pelo plenário do STF (INQ 726-AgR, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 29.04.94), implica na impossibilidade de ser o servidor
 ofendido prejudicado em decorrência da opção feita. RE conhecido e
provido para restabelecer a ação penal.